Tribunal: STF
Processo: RE 86211
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA, NO REQUISITO REFERENTE A
COMPROVAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, DE SER OBJETO CONSTANTE DO
CONTRATO SOCIAL DA INTERESSADA O DEDICAR-SE EXCLUSIVAMENTE A
DETERMINADA ATIVIDADE. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, ATÉ MESMO SOB O
ASPECTO DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA. DECRETO-LEI N 200, DE
25 DE FEVEREIRO DE 1967, ART. 131. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.